Tribunal: TJES
Processo: 5001700-77.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001700-77.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO RUFINO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001700-77.2023.8.08.0047

RECORRENTE: PAULO RUFINO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM SERVIÇO DE AUTOATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

PAULO RUFINO DOS SANTOS em face de

BANCO DO BRASIL S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, que apesar de ter firmado contratos de empréstimos com o Banco requerido, percebeu descontos de valores que desconhece o lastro, decorrentes de empréstimo não contratado junto à ré. Assim, pede a suspensão dos descontos e cobranças e, no mérito, requer indenização por danos morais, a declaração de nulidade do contrato e restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro.

Em contestação (ID. 6980806), o Requerido alega, preliminarmente, a ausência do interesse de agir. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos autorais ante a ausência de comprovação mínima do alegado, e assevera a validade do negócio jurídico, aduzindo ser indevida a indenização por danos morais e materiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6980822)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado (ID. 6980826), onde requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, eis que a ré não foi capaz de comprovar a celebração do contrato pelo autor, apresentando provas insuficientes.

A ré apresentou contrarrazões recursais ao ID 6980831, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, defiro o pleito de assistência gratuita formulado, diante da declaração de hipossuficiência financeira.

Outrossim, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não sendo arguidas questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Analisando, detidamente, os argumentos e provas colacionadas aos autos,
entendo ser caso de manutenção da sentença recorrida
, uma vez que
não
identifiquei a comprovação de nenhuma conduta do requerido/recorrido que possa ser qualificada como ilícita e/ou que gere responsabilidade civil.

Como se sabe, para a configuração de ato ilícito, devem estar presentes os seguintes requisitos (art. 186 do Código Civil): 1) conduta contrária ao ordenamento jurídico; 2) dano; e 3) nexo causal entre a conduta e o dano.

Na espécie, verifico que a parte autora/recorrente pretende ser ressarcida de descontos supostamente indevidos efetuados pelo réu/recorrido em seu benefício previdenciário, bem como ser moralmente indenizada, em razão de contrato de empréstimo consignado que não reconhece a contratação.

O requerido, em defesa, afirmou que não praticou nenhum ato ilícito, tendo em vista que o contrato foi devidamente firmado pelo autor/recorrente, por meio de terminal de autoatendimento bancário, ou seja, presencialmente no caixa eletrônico através de cartão e senha.

Para tanto, juntou os documentos de ID n.º 6980807, 6980808, 6980809, 6980810, 6980811 e 6980812.

Diante dessas provas, observo que assiste razão ao requerido/recorrido.

Isso porque, embora tal contratação não contenha a assinatura da autora, vê-se que ele foi feito presencialmente na agência do Banco do Brasil, por meio do caixa eletrônico (autoatendimento). Desse modo, ou foi o próprio recorrente quem o fez ou alguém de posse de seu cartão e senha (cuja guarda e sigilo são de sua responsabilidade).

Assim, a meu ver, não pode subsistir a alegação de fraude, tampouco de ausência de contratação pela parte.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. [...] IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATOS FIRMADOS NO CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONDIZ COM A AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. [...]”.
(TJPR, 14ª Câmara Cível, Apl 0022597-65.2021.8.16.0014, Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 23/05/2022, Data de Publicação: 23/05/2022). (Destaquei)

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SAQUES APÓS CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM CAIXA ELETRÔNICO. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CONSUMIDOR. DINHEIRO CREDITADO EM SUA CONTA. SAQUES REALIZADOS. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DESCONTOS DAS PARCELAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO BANCO. Demonstrada a regularidade dos saques em caixa eletrônico, mediante utilização de cartão e senha pessoal do correntista, após empréstimo pessoal com disponibilização do dinheiro em sua conta, não subsiste a alegação de fraude e as pretensões autorais devem ser julgadas improcedentes”.
(TJSP, 2ª Turma Cível e Criminal, RI 1000279-68.2021.8.26.0022, Relatora: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data de Publicação: 09/05/2022).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
USO DO CARTÃO BANCÁRIO. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO.
O usuário responde pelo pagamento dos empréstimos e saques feitos com seu cartão magnético,
uma vez que para a utilização do cartão é imprescindível a utilização de senha, cuja guarda do sigilo compete exclusivamente ao consumidor
”.
(TJMG, 13ª Câmara Cível, Apl 5032986-17.2017.8.13.0024, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 09/07/2020, Data de Publicação: 10/07/2020). (Destaquei).

Sendo este o cenário, a espelho do que concluiu a sentença, tenho que não restou comprovada a prática de nenhum ato ilícito pelo recorrido, que agiu em exercício regular de direito.

Assevero que não ignoro a disposição do art. 187 do Código Civil, que estabelece que, caso o titular do direito o exerça de forma abusiva, excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, cometerá ato ilícito. Contudo,
in casu
, não identifiquei nenhum abuso de direito, tampouco má-fé do requerido.

Consequentemente, entendo correta a sentença que rejeitou os pedidos exordiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade das verbas, diante do deferimento de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)